Tribunal: TJSP
Processo: 1005968-62.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Termo inicial para cômputo dos juros e correção monetária - - Indenização por danos morais – Responsabilidade civil extracontratual – Juros de mora desde o evento danos, e correção desde o arbitramento – Inteligência das súmulas 54 e 362, C. STJ – Honorários arbitrados em 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 2o , CPC - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Termo inicial para cômputo dos juros e correção monetária - - Indenização por danos morais – Responsabilidade civil extracontratual – Juros de mora desde o evento danos, e correção desde o arbitramento – Inteligência das súmulas 54 e 362, C. STJ – Honorários arbitrados em 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 2o , CPC - Embargos conhecidos e acolhidos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1005968-62.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em
que é embargante MARIA JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005968-62.2019.8.26.0152/50000 - Cotia Voto no
41422- V/E/D/O/AL/S
VOTO No.: 41422
EDEC.No.: 1005968-62.2019.8.26.0152/50000
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
EBTE.: MARIA JOSÉ DA SILVA.
EBDA.:
BV
FINANCEIRA
S/A-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Verificada
Termo inicial para cômputo
dos juros e correção monetária - -
Indenização
por
danos
morais

Responsabilidade civil extracontratual
Juros de mora desde o evento danos, e
correção
desde
o
arbitramento

Inteligência das súmulas 54 e 362, C.
STJ
Honorários arbitrados em 10% da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o
, CPC - Embargos conhecidos e acolhidos
- Recurso provido.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 111/115 que, por
votação unânime, deu-se parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que no
v. acórdão há omissão quanto à fixação dos honorários
advocatícios, bem como da incidência de juros e correção
monetária a serem aplicados no valor indenizatório.
Requer o provimento de seu recurso a fim que as omissões
apontadas sejam sanadas no v. acórdão (fls. 1/5).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, acolho-os.
De fato, verifica-se que houve omissão
quanto ao termo inicial para cômputo dos juros e correção
monetária sobre a indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005968-62.2019.8.26.0152/50000 - Cotia Voto no
41422- V/E/D/O/AL/S
No caso, em se tratando de responsabilidade civil extrajudicial, o valor da
indenização arbitrada a título de danos morais deverá ser
corrigido
monetariamente
pela
Tabela
dos
Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar
da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês contados do evento danoso (Súmula
54 do STJ).
Por fim, anota-se que a verba honorária
deve ser arbitrada em favor do patrono da autora/apelante, no importe de
10%
do
valor
da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC.
Neste sentido, altera-se o v. acórdão, a
fim de que nele conste os critérios de aplicação de juros
e correção monetária à indenização por danos morais
outrora arbitrada, bem como a verba honorária em favor do
patrono da autora.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, para o fim acima determinado, mantida a decisão
embargada no que resta.
IRINEU FAVA
Relator